Tribunal: CARF
Processo: 10480.727850/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF - autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali ordenados.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FEITO NOS AUTOS. INEFICÁCIA.
É ineficaz o pedido de sustentação oral realizado no próprio recurso voluntário em inobservância aos prazos e procedimentos regimentais estabelecidos pelo artigo 95 do RICARF.
REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. INDEFERIMENTO – SÚMULA No 110.
De acordo com o art. 23. do Decreto no 70.235, de 1972, as intimações fiscais deverão ser direcionadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, inexistindo previsão legal para o endereçamento de intimações ao escritório de seus advogados.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO CSLL. CRÉDITO JÁ APRECIADO EM FISCALIZAÇÃO. SALDO UTILIZADO INTEGRALMENTE NA APURAÇÃO DO DÉBITO.
Não se pode reconhecer o crédito pleiteado pelo contribuinte tendo em vista que o valor se tornou inexistente conforme apurado pela fiscalização da RFB, haja vista que os créditos em questão foram integralmente utilizados na dedução da CSLL devida do período apurado, fazendo com que o contribuinte deixe de fazer jus aos créditos declarados na DCOMP.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.727850/2012-07
ACÓRDÃO
1002-003.908 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO
DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF - autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora
de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali ordenados.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FEITO NOS AUTOS. INEFICÁCIA.
É ineficaz o pedido de sustentação oral realizado no próprio recurso
voluntário em inobservância aos prazos e procedimentos regimentais
estabelecidos pelo artigo 95 do RICARF.
REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. FALTA DE PREVISÃO
LEGAL. INDEFERIMENTO – SÚMULA No 110.
De acordo com o art. 23. do Decreto no 70.235, de 1972, as intimações
fiscais deverão ser direcionadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo, inexistindo previsão legal para o endereçamento de intimações ao
escritório de seus advogados.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.908 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727850/2012-07
2
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO CSLL. CRÉDITO JÁ
APRECIADO EM FISCALIZAÇÃO. SALDO UTILIZADO INTEGRALMENTE NA
APURAÇÃO DO DÉBITO.
Não se pode reconhecer o crédito pleiteado pelo contribuinte tendo em
vista que o valor se tornou inexistente conforme apurado pela fiscalização
da RFB, haja vista que os créditos em questão foram integralmente
utilizados na dedução da CSLL devida do período apurado, fazendo com
que o contribuinte deixe de fazer jus aos créditos declarados na DCOMP.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, Andréa Viana Arrais Egypto e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/RJO, complementando-o em seguida:
Trata-se do Despacho Decisório Seort/CSLL (e-fls. 37/38), proferido pela
DRF/Recife em 02/07/2012, referente ao PerDcomp com demonstrativo de
crédito no 03066.05737.180808.1.3.03-0582 (e-fls. 02/21), crédito do tipo saldo
negativo de CSLL, relativo ao ano calendário 2007, cujo teor principal se reproduz
abaixo:
“TERMO DE INFORMAÇÃO FISCAL
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.908 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727850/2012-07
3
(...)
Analisando o crédito solicitado pelo contribuinte, verificamos que, inobstante
tenha o contribuinte apresentado DIPJ para o ano-calendário 2007 apurando
saldo negativo de CSLL, a empresa sofreu fiscalização da Receita Federal que,
revendo a declaração apresentada pelo contribuinte, entre outros fatos, anulou
integralmente o saldo credor existente, realizando um lançamento de débitos do
ajuste de CSLL do ano-calendário 2007, no montante original de R$
11.788.233,17, consubstanciado no processo no 19647.017451/2008-74, que
atualmente se encontra em julgamento de recurso voluntário.
Da lavratura do auto de infração em questão, resulta que deixou o contribuinte de
fazer jus aos créditos declarados na DCOMP vinculada a este processo, haja vista
que os créditos em questão foram integralmente utilizados na dedução da CSLL
devida do período apurado pela fiscalização e o valor a pagar remanescente foi
objeto da autuação acima indicada. Assim, não há como se reconhecer o crédito
pleiteado pelo contribuinte tendo em vista que o valor tornou-se inexistente
conforme apurado pela fiscalização desta Delegacia nos autos do processo já
indicado.
Diante do exposto, verificando que em verdade não mais existe o saldo credor de
CSLL do ano-calendário 2007, conforme requerido pelo contribuinte em face de
fiscalização realizada junto à empresa que resultou na anulação do direito de
crédito por meio de lançamento, proponho a emissão de despacho decisório no
sentido de não homologar as compensações declaradas em razão da inexistência
de fato dos créditos do contribuinte.
(...)
DESPACHO DECISÓRIO SEORT/CSLL
No uso da competência conferida pelo Regimento interno da Receita Federal,
aprovado pela Portaria MF no 587/2010, e concordando com os fundamentos
expostos no Termo de Informação Fiscal antecedente, que passa a integrar este
ato, conforme o art. 50, § 1o da Lei no 9.784/99,
a) Não-homologo a compensação dos créditos de CSLL do ano-calendário de 2007,
com os débitos indicados na DCOMP no 03066.05737.180808.1.3.03-0582, haja
vista a inexistência dos créditos informados em face da lavratura de auto de
infração para o mesmo período, na forma do art. 74, da lei no 9.430/96 e
alterações posteriores;
(...)” (grifaram-se)
2. Do total do direito creditório pretendido – R$ 55.393,31-, a DRF NÃO
reconheceu nenhum valor de saldo negativo disponível (R$ 0,00).
3. Do exposto o direito creditório discutido na presente lide é de R$ 55.393,31.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.908 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727850/2012-07
4

4. Cientificada da decisão em 13/07/2012 (sexta-feira), conforme documento à e-
fls. 41, a interessada apresentou manifestação de inconformidade em 14/08/2012
(terçafeira) com suas razões de discordância às e-fls. 43/59.
5. Alega, em linhas gerais, que:
5.1. I - Da Inexistência de Relação Jurídico-Tributária que Obrigue A Requerente
ao Pagamento da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido
5.2. A interessada possui decisão judicial prolatada nos autos do MS n.°
90.0002070-0 (DOC. 08 às e-fls. 219/223), ratificada por decisão do E. Tribunal
Regional Federal da Quinta Região (DOC. 09 às e-fls. 224/226) e por despacho do
Ilmo. Ministro Relator Sepúlveda Pertence, nos autos do RE n.° 140.202-4 (DOC.
10 às e-fls. 227/229) declarando a inexistência de relação jurídico tributária entre
a ora interessada e a União, decorrente da Lei n.° 7.689/88 - instituidora da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL.
5.3. Todas as normas editadas após a Lei 7.689/88 têm a única e exclusiva função
de majorar a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
5.4. Não houve modificação da situação fático-jurídica protegida pela decisão
transitada em julgado, de modo que exime a interessada do recolhimento da
CSLL, não tendo a Lei n.° 7.689/88 sido substituída por qualquer norma que
posteriormente majorou a alíquota da CSLL.
5.5. II- Relações Continuativas e a Não Aplicabilidade da Súmula 239 do E.
Supremo Tribunal Federal ao Caso da Requerente.
5.6. A declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre a interessada
e a União, decorrente da Lei n.° 7.689/88, foi tomada em torno de uma relação
continuativa, especificamente com o objetivo de evitar que o contribuinte tivesse
que demandar periodicamente com o Fisco, a fim de afastar o lançamento em
cada exercício, não lhe sendo aplicável o disposto na Súmula 239 do STF.
5.7. A decisão prolatada pelo Poder judiciário em favor da interessada, nos autos
do MS n.° 90.0002070-0, onde foi declarada a inexistência de relação jurídico
tributária entre a interessada e a União decorrente da Lei n.° 7.689/88, é de
cunho continuativo, conclui-se que a Súmula n.° 239 do STF não é a ela aplicável.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.908 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727850/2012-07
5
5.8. III - Da Pacificação da Jurisprudência Emanada do E. Superior Tribunal de
Justiça Acerca da Questão Discutida nos Presentes Autos.
5.9. O STJ unificou o entendimento da Primeira Sessão em torno de caso idêntico
ao dos presentes autos, sob o rito do art. 543-C (Recursos Repetitivos), em
acórdão publicado no DJU de 6 de abril de 2011. que expressamente reconhece
que além da mera alteração de expressões nas diferentes legislações que
regularam a CSLL, ou mesmo das alíquotas praticadas, não houve real mutação de
critérios, pressupostos e condições que já haviam sido objeto de expressa
declaração de inconstitucionalidade da Lei n.° 7689/88 (DOC. 11 às e-fls.
230/252).
5.10. IV - Da Aplicação do Art. 61-A do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
5.11. O STJ firmou entendimento, sob o rito do art. 543-C, no sentido de que as
alterações legislativas posteriores à Lei 7.689/88 tão-somente modificaram a
alíquota e a base de cálculo da CSLL e dispuseram sobre a forma de pagamento,
não tendo o condão de estabelecer nova relação jurídico-tributária entre os
Contribuintes e o Fisco, tem-se como imutada a decisão transitada em julgado
que reconhece a inexistência de relação jurídica entre a União e a interessada
quanto ao recolhimento da CSLL.
5.12. V - Do Reconhecimento do Crédito e do Correto Procedimento Adotado Pela
Requerente
5.13. Existência e Legitimidade dos créditos declarados da DCOMP decorrentes de
retenção na fonte por órgãos públicos utilizados pela Requerente em sua
compensação.
5.14. A origem do saldo negativo de CSLL foi devidamente discriminada na ficha
17 da DIPJ 2007 (DOC.12 às e-fls. 253).
5.15. VI - Da Necessidade do Sobrestamento do Processo Administrativo n°
10480.727850/2012-07 Até o Julgamento Do Processo no 19647.017451/2008-74.
5.16. Caso a D. Autoridade Julgadora não entenda pelo provimento da
Manifestação de Inconformidade, faz-se imperioso que o presente processo
administrativo n° 10480.727850/2012-07 fique sobrestado até o julgamento final
do processo n° 19647.017451/2008-74 em razão da relação de prejudicialidade
existente entre eles.
6. Nesta Turma de Julgamento, foram juntadas cópias do Acórdão do Recurso
Voluntário do Processo no 19647.017451/2008-74 às e-fls. 257/320, do Acórdão
do Recurso Especial do Processo no 19647.017451/2008-74 às e-fls. 321/339 e do
Extrato do Processo no 19647.017451/2008-74 às e-fls. 340/348.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela 3a Turma da
DRJ/RJO, conforme Ementa do Acórdão no 12-112.713, de 04 de dezembro de 2019 (fls. 349 a
355):
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.908 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727850/2012-07
6
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. SALDO
NEGATIVO CSLL. MATÉRIA JÁ APRECIADA ADMINISTRATIVAMENTE.
É dispensado de ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal que contenha exigência de crédito tributário ou manifestação
de inconformidade contra indeferimento de direito creditório de valor inferior a
R$ 100.000,00 (cem mil reais), considerados o principal e a multa de ofício.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
No Recurso Voluntário (fls. 361 a 373) o sujeito passivo manifesta sua discordância
da decisão, repetindo, em linhas gerais, fundamentos expendidos em sede de Manifestação de
Inconformidade, discriminados resumidamente na sequência:
- Aduz sobre a Inexistência de Relação Jurídico-Tributária que obrigue a Interessada
ao Pagamento da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido;
- A Recorrente alega que faz jus ao crédito que pretende ver compensado, uma vez
que a cobrança de CSLL referente ao ano-calendário de 2007 é descabida, na medida em que a
Recorrente não é contribuinte da CSLL por conta de DUAS DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM
JULGADO que reconheceram a inexistência de relação jurídico-tributária entre a ora Recorrente e
a União no que tange à cobrança de CSLL instituída pela Lei no 7.689/1988;
- Expõe sobre as relações continuativas e a não aplicabilidade da Súmula 239 do E.
Supremo Tribunal Federal ao presente caso;
- Sustenta que sendo inequívoco que as decisões transitadas em julgado em favor
da Recorrente, onde foi declarada a inexistência de relação jurídico tributária com a União no que
tange à CSLL instituída pela Lei no 7.689/88, são decisões tomadas em torno de relação de cunho
continuativo, conclui-se que a Súmula no 239 do E. Supremo Tribunal Federal é inaplicável ao caso
em tela;
- Manifesta sobre o reconhecimento do crédito e do correto procedimento adotado
pela requerente. Ao asseverar que a Recorrente teria deixado de fazer jus “aos créditos declarados
na DCOMP” em virtude da lavratura de auto de infração, a D. Autoridade Fiscal reconheceu, por
óbvio, a EXISTÊNCIA E LEGITIMIDADE dos créditos declarados e utilizados pela Recorrente na
DCOMP no 03066.05737.180808.1.3-0582, decorrentes de retenção na fonte por órgãos públicos;
- Requer-se a este C. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o recebimento,
conhecimento e provimento do presente Recurso Voluntário, com a consequente reforma do V.
Acórdão recorrido, a fim de que seja reconhecido o direito creditório e, consequentemente,
homologada integralmente a compensação objeto da PER/DCOMP no 03066.05737.180808.1.3-
0582;
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.908 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727850/2012-07
7
- Requer-se, ainda, a juntada de documentos adicionais e a requisição de cópias de
documentos e informações de quaisquer outros processos que se revelarem necessários à
comprovação das alegações fáticas constantes no presente Recurso Voluntário, bem como seja
autorizada a realização de sustentação oral de suas razões de defesa perante este órgão quando
da inclusão do feito em pauta de julgamento;
- Por fim, requer-se que todas as publicações e intimações eletrônicas atinentes ao
presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome de ALESSANDRA BITTENCOURT DE
GOMENSORO.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
A ciência do Acórdão no 12-112.713 - 3a Turma da DRJ/RJO foi consumado em
26/08/2020 (fl. 499), sendo o recurso voluntário apresentado em 25/09/2020 (fl. 359). Logo, o
recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Pedido de sustentação oral feito nos autos
Consta no Recurso Voluntário o Requerimento de SUSTENTAÇÃO ORAL. Todavia,
convém desde logo informar o pedido não merece prosperar.
A solicitação de sustentação oral não foi realizada nos termos da Portaria MF/CARF
No 1240 DE 02/08/2024, cujo inciso I, do artigo 7o, e parágrafo 1o, do artigo 11, prescrevem:
Art. 7° A solicitação das partes para realizar sustentação oral ou para
acompanhar o julgamento e o envio de arquivo de sustentação oral e de
memorial serão feitos:
I - no Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal - e-CAC, no caso do
sujeito passivo; e
II - no sistema e-processo na Intranet, no caso da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional - PGFN.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.908 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727850/2012-07
8
§ 1° O responsável pela sustentação oral ou pelo acompanhamento do
julgamento deve ser informado e esses dados constarão da ata de julgamento.
§ 2o No e-CAC, será possível utilizar o mesmo arquivo para mais de um processo,
cabendo ao interessado selecionar os números dos demais processos de
interesse, por meio da funcionalidade "Lista de Processos", disponível na tela de
envio da solicitação.
§ 3° A realização de sustentação oral por pessoa diversa da que enviou o arquivo
de sustentação oral está condicionada à juntada aos autos da procuração que
outorgou poderes ao patrono, via funcionalidade "Solicitar Juntada de
Documentos" do sistema e-Processo, ressalvada a hipótese disposta no art. 5°,
§1°, da Lei n° 8.906, de 4 de julho de 1994.
(...)
Art. 11. A sustentação oral nas reuniões assíncronas deverá ser apresentada por
meio de arquivo de áudio ou vídeo com duração máxima de quinze minutos.
§ 1° A sustentação oral será realizada por meio da postagem de arquivo,
precedida de preenchimento de formulário eletrônico:
I - no e-CAC, no caso do sujeito passivo; e
II - no sistema e-processo na Intranet, no caso da PGFN
(...)
Como se vê, o pedido de solicitação de sustentação oral não foi efetuado conforme
os fundamentos da Portaria MF/CARF No 1240 DE 02/08/2024. O formulário de solicitação de
sustentação oral, por sua vez, encontra-se disponível no sítio eletrônico do CARF. O contribuinte
não cumpriu com o exposto na norma. Assim, não merece acolhida a solicitação de sustentação
oral realizada nos autos.

Das publicações e intimações na pessoa da Advogada da Recorrente
A Recorrente requer a intimação do resultado do julgamento na pessoa da sua
advogada.
Segundo o art. 23 do PAF (Decreto n° 70.235/72) - o qual regula o processo
administrativo fiscal - a intimação é efetuada no domicílio do sujeito passivo. Veja-se o dispositivo
em comento:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997)
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.908 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727850/2012-07
9
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lein°9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei n° 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei n° 11.196,
de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei n° 11.196, de 2005)
O mesmo dispositivo legal, em seu § 4°, considera como domicílio tributário o
endereço postal fornecido pelo sujeito passivo ou o endereço eletrônico a ele atribuído pela RFB:
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei n° 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei n° 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei n° 11.196, de 2005)
Portanto, a intimação dos atos processuais é dirigida ao sujeito passivo da
obrigação tributária, e não à advogada designado por ele.
Sobre esse assunto, o CARF aprovou pelo pleno em 03/09/2018, a Súmula no 110
que confirma a inadequação de intimações no endereço da advogada:
Súmula no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Assim, não prospera o requerimento da Recorrente para que as publicações e
intimações sejam feitas em nome da procuradora.

Mérito
Constata-se que nas exposições do recurso voluntário, o contribuinte repisa os
mesmos argumentos da impugnação, sem colecionar aos autos elementos de prova capazes de
alterar a não homologação da Declaração de Compensação. Nesse sentido, tendo em vista a
prerrogativa do artigo 114, § 12 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023, por
concordar com os fundamentos da decisão recorrida em relação às questões meritórias, adoto-os
como razões de decidir mediante a transcrição a seguir:
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.908 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727850/2012-07
10
13. A contribuinte apresentou o Perdcomp no 32861.48043.231111.1.3.03-2816
(e-fls. 02/07), indicando como crédito o saldo negativo de CSLL no ano-calendário
2007.
14. De acordo com o Despacho Decisório de e-fls. 37/38, o direito creditório não
foi reconhecido por haver um auto de infração lavrado, apurando CSLL a pagar no
anocalendário 2007, consubstanciado no processo no 19647.017451/2008-74.
Assim, não houve saldo negativo a ser reconhecido, como destacado na tela
recortada do auto de infração (e-fls. 148) e inserida abaixo:

15. A interessada alega que possui ação judicial transitada em julgado,
reconhecendo a inexistência de relação jurídica em relação à CSLL e que as
mudanças legislativas não afetaram o seu direito.
16. Não assiste razão a interessada.
17. Constata-se que a interessada apresenta, nesta manifestação de
inconformidade, os mesmos argumentos alegados na impugnação ao auto de
infração de CSLL (Processo no 19647.017451/2008-74), juntada aos autos às e-fls.
158/175.
18. Aquele auto de infração foi julgado definitivamente na esfera administrativa,
nos termos do art. 42 do Decreto no 70.235/1972, tendo sido proferida uma
decisão final, mantendo o lançamento relativo à CSLL apurada no ano-calendário
2007, conforme extrato do processo no 19647.017451/2008-74 juntado aos autos
às e-fls. 340/348.
19. Verifica-se que, tanto na DRJ (acórdão às e-fls. 205/218) quanto no CARF
(acórdão às e-fls. 257/320) e na Câmara Superior de Recursos Ficais, o lançamento
relativo à CSLL apurada no ano-calendário 2007 (acórdão às e-fls. 321/339) foi
mantido integralmente. Apenas as multas isoladas foram exoneradas.
20. Nesse sentido, a apuração da CSLL relativa ao ano-calendário 2007 tornou-se
definitiva, não cabendo mais manifestação nesta turma de julgamento. Ou seja,
não houve saldo negativo de CSLL e sim valor a pagar.
21. Em decorrência, voto por não apreciar as alegações relativas a não existir
relação jurídica da interessada em relação à CSLL e seus efeitos no presente
processo, por tratar-se de matéria já apreciada administrativamente.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.908 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727850/2012-07
11
22. Quanto às retenções na fonte citada pela interessada à e-fls. 55, ressalte-se
que, no lançamento realizado pela fiscalização, o total dos valores indicados como
antecipações a título de retenção na fonte na Ficha 17 da DIPJ, no montante de R$
52.851,17 (R$ 47.933,85+R$ 4.917,32), foi considerado para a apuração da CSLL
do ano-calendário 2007, como reproduzido em destaque abaixo:

23. Como visto, não há valores de antecipações que não foram aproveitados na
apuração do CSLL, corroborando a ausência de possível crédito a ser reconhecido.
24. Registre-se, também, que a interessada não comprovou a efetiva retenção na
fonte daqueles valores, uma vez que não juntou aos autos nenhum comprovante
de retenção.
25. Diante do acima exposto, não procedem as alegações da interessada.
A DRJ analisou adequadamente os argumentos do contribuinte, que basicamente
em nada inova em sede recursal. Basicamente defende o direito ao aproveitamento do crédito.
E essa apreciação acerca do direito creditório, como bem fundamentou a DRJ, já foi
considerada no âmbito do processo no 19647.017451/2008-74, não sendo possível rediscuti-las
neste julgamento.
Assim, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razão de decidir no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

Dispositivo
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito, em negar-lhe
provimento, mantendo-se a decisão recorrida integralmente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.908 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727850/2012-07
12
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 517
DF CARF MF
Original